Tribunal: STF
Processo: AI 366231
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Inadmissibilidade de licenciamento de veículo sem o pagamento
 das multas.
Notificação efetivada por via postal, válida e eficaz. Controvérsia
 infraconstitucional.
Ofensa indireta à CF e reexame de provas (Súmula 279). Regimental não
 provido